Tribunal: CARF
Processo: 10970.720052/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720052/2019-09
ACÓRDÃO
2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/04/2016
VINCULAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS.INOCORRÊNCIA
As decisões administrativas somente vinculam o sujeito passivo do
processo administrativo fiscal não estando a autoridade tributária obrigada
a seguir o mesmo racional.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Súmula
CARF no 169)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITO LEGAL.
CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
A lei exige que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente por se
constituir em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no
decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional ee
desobedecem aos termos da norma de regência.
REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS.MECANISMOS
DE
AFERIÇÃO
DE
METAS.NECESSIDADE
É obrigatório que os acordos coletivos de trabalho contenham regras claras
e objetivas dos mecanismos de aferição das metas para incentivar a
produtividade do trabalhador nos termos da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada; (2) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
2
interposto. Vencidos os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske e
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que reconheceram de ofício a nulidade do acórdão
recorrido por omissão quanto a análise das regras claras e objetivas necessárias ao pagamento de
PLR e, no mérito, deram provimento ao recurso. O Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria
manifestou interesse em apresentar declaração de voto, entretanto, findo o prazo regimental, não
houve referida apresentação, tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 114 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela da Portaria MF no 1.634/2023.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino. Ausente(s) o conselheiro(a)
Alexandre Correa Lisboa, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 22/04/2019, fls. 845, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias devidas em razão de
pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR não oferecido à tributação, com o
lançamento do tributo referente à Empresa e Gilrat (Patronal), Auto de Infração de fls.416/421, a
Segurados, Auto de Infração de fls. 422/426 e a Terceiros, Auto de infração de fls. 427/438;
correspondentes às competências 01/2015, 03/2015, 12/2015, 03/2016 e 04/2016, com aplicação
de multa de ofício e juros, totalizando o montante em R$ 18.558.221,85, conforme fls. 2/92.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 441/452, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 0610900.2018.00259-3, iniciada em 17/12/2018, encerrada em
17/04/2019, fls. 501/504 e 557/558, conforme planilhas, intimações e respectivas respostas,
cópias de acordo de participação nos lucros ou resultados da contribuinte e do contrato social e
respectivas alterações da sociedade, além de outros documentos, fls. 453 a 840.
Em apertada síntese, conforme Refisc, a autoridade tributária constatou
pagamentos realizados a título de PLR em dissonância com a norma de regência, Lei 10.101, de
2000, além do descumprimento dos termos firmados em Acordo de Participação nos Lucros ou
Resultados – ACT:
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
3
5.1.1 Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados relativo ao período de o
outubro/2013 a setembro/2014 sendo assinado pelas partes em 20/05/2014. O
referido Acordo teve como signatários de um lado os procuradores da Empresa,
representados pelo Sr.Brandon Scott Crozier o CPF 227.937.878-76 e pela senhora
Marina Alves de Souza, CPF 892.276.111.34 e de outro lado o representante do
Sindicato dos Comerciários de São Paulo e os membros da Comissão de
Representantes dos Empregados da Empresa NIDERA SEMENTES LTDA.
Analisadas as cláusulas relativas ao acordo deste período frise-se, assinado em
20/05/2014, constata-se que os pagamentos feitos nesta rubrica não seguiram
rigorosamente os preceitos da Lei 10.101/2000. O acordo em questão estipulou
o pagamento aos empregados no dia 20/12/2014 sendo estes pagamentos
efetivados nos meses de 01/2015; 03/2015 e 12/2015, com metas, premissas e
cálculos para o plano de participação nos resultados entre 10/2013 a 09/2014.
Portanto, já haviam transcorridos cinco (5) meses do exercício de 2014 quando
foram estabelecidas as regras e metas do programa assinado com o Sindicato
dos trabalhadores. Na cláusula (3) foram tratadas as metas individuais
mensuráveis de acordo com a área do trabalhador, conforme sistema do
programa de metas. O Acordo estabelece que o desempenho individual será
obtido mediante o Conceito da definição de no mínimo três metas individuais e
no máximo cinco metas individuais definidas pelo gestor e acordada com o
empregado. Na cláusula (10.2) reza que as metas e premissas estabelecidas
poderão, a critério das partes, serem utilizadas em planos posteriores. Assim,
Acordo para pagamento de participação nos lucros ou resultados firmados
posteriormente ao início do período de apuração do lucro ou resultado, como
aconteceu, estão em desacordo com a Lei 10.101/2000. (grifo do autor)
5.1.2 Acordo para Participação nos lucros/resultados relativo ao período
setembro/2014 a dezembro/2015 com vigência de 15 meses, assinado pelas
partes em 02/09/2015.Como no Acordo de participação nos lucros/resultados do
período anterior tiveram como signatários, pela Empresa o Sr. Brandon Scott
Crozier e a senhora Marina Alves de Souza e do outro do lado o representante do
Sindicato dos Comerciários de São Paulo e os membros da Comissão de
Representantes dos Empregado da Empresa NIDERA. A cláusula 2.1) estabelece a
vigência de setembro/2014 até dezembro/2015 e a substituição do modelo
adotado no ano de2014 para apuração de metas e prazos e altera o período de
apuração de resultados de outubro a setembro para janeiro a dezembro. Acordam
também que suas regras e metas conforme pactuado e estabelecido seja, a
critério das partes, utilizado em eventuais planos posteriores e que as metas
individuais para o período sejam definidas até maio/2015, e que para fazer jus à
possibilidade de recebimento do PLR o empregado que atingir 80% (oitenta por
cento) de sua meta de desempenho individual, limitado ao teto de 120% (cento e
vinte por cento). Alcançada a meta individual ainda estará o empregado
condicionado ao recebimento do PLR ao atingimento de 80% da meta corporativa,
cláusula 5.2. Ressalte-se que o Acordo estipulou o pagamento aos empregados
nos meses 03/2016 e 04/2016, com metas a serem apuradas de 09/2014 a
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
4
12/2015, frise-se, assinado somente em 02/09/2015. Portanto, já haviam
transcorridos oito (8) meses completos do exercício de 2015 quando foram
acordados os objetivos, metas, premissas, cálculos e as regras para a
implementação do Programa assinado com o Sindicato dos trabalhadores e a
Comissão de representantes dos empregados da Empresa. (grifo do autor)
Acrescente-se que a fiscalização realizada também verificou nos ACTs que os
critérios utilizados para aferição do atingimento de metas individuais foram tratados
genericamente, tendo a empresa, após intimada a esclarecer referidos critérios e modo de
aferição, declarado a impossibilidade em prestar as informações por motivo de incorporação da
fiscalizada:
5.1.3 Observamos que em ambos os Acordos as cláusulas que se referem aos
critérios de aferição para o atingimento das metas individuais foram tratados de
forma genérica. Ou seja, não foram detalhados os termos de acordo entre os
empregados e seus gestores, como era efetuado os cálculos para aferição destas
metas. Assim, a Empresa foi solicitada a prestar esclarecimentos adicionais acerca
da aplicação do plano por meio do Termo de Reitimação Fiscal -TIF n° 03/2019
com data de 26/02/2109 no qual foi concedido o prazo de oito (8) dias para a
Empresa prestar de forma elucidativa os questionamentos abaixo: (grifo do autor)
-Ata de eleição dos membros da Comissão de Representantes dos empregados da
Empresa nas negociações dos acordos próprios de participação nos lucros e
resultados com a empresa nos anos base de 2014/2015 e de 2016;
-Cópias dos acordos individuais assinado pelos empregados e seus gestores para o
cumprimento das metas individuais estabelecidas conforme cláusula (5.2) do
Acordo de Participação.
-Qual o instrumento de mensuração do calculado percentual das metas de
desempenho individual e corporativa (cálculo de aferição cumprimento de metas)
-Conforme o Art.2°, § 1° da 10.101 de 19/12/2000, es clarecer de maneira clara e
objetiva quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas no plano de participação nos lucros ou resultados;
Em resposta à solicitação acima a Empresa alegou que não dispunha de
condições materiais para atender à solicitação acima visto tratar-se de uma
empresa incorporada e que estavam encontrando dificuldades em localizar os
arquivos de dados da época conforme o teor abaixo: (grifo do autor)
"Estamos encontrando dificuldades em conseguir fazer a juntada da resposta para
o caso em questão hoje, o site está fora do ar. Como deverei proceder? Te envio
via e-mail ou podemos ficar tentando e se não der certo juntamos amanhã?
Na verdade, não temos novos esclarecimentos. A empresa que está nos auxiliando
teve dificuldade em importar para nosso sistema e pediu mais um prazo, mas
preciso formalizar essa questão."
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
5
Em seguida a Empresa solicitou nova prorrogação do prazo estabelecido, no teor
abaixo, sendo o mesmo concedido:
"COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., incorporadora da empresa COFCO
International Grãos e Oleaginosas Ltda., já qualificada no procedimento em
epígrafe requer prazo complementar de 5 dias para apresentação dos
esclarecimentos solicitados.
Apesar de ter sido concedido tempo suficiente a Empresa, até o término deste
procedimento fiscal, não apresentou novos esclarecimentos e não conseguiu
explicar como obteve e calculou o valor efetivamente pago a título de PLR a
cada empregado. No exame das folhas de pagamento de 2015 e 2016, observou-
se que vários casos em que a verba paga a título de PLR aos empregados, com
base nos acordos coletivos, excedia em dezena de vezes o valor do salário base
do próprio empregado, como no caso dos segurados: Brandon Scott Crozier;
Pedro de Moraes; Alex Issa; Thiago Carvalho Piccinin; Louis Fergus Brannifield;
Marten Hottzmann. (grifo do autor)
Concluiu a autoridade que o descumprimento dos termos da Lei no 10.101, de 2000
exclui os valores pagos da isenção, constituindo salário-contribuição:
6.2. Como dispõe no art.10 da Lei 10.101/2000, a participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa é um instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e um incentivo à produtividade de certa forma que os
mesmos se sintam estimulados a trabalhar em prol do empreendimento. Dessa
forma, não há que se falar em estímulo ao empregado se o mesmo não tinha
conhecimento prévio de suas metas, quanto sua dedicação iria refletir em
termos de sua participação nos resultados. Ora, o Acordo de Participação nos
lucros/resultados 2013/2014, assinado em 20/05/2014 para pagamento aos
empregados nos meses 01/2015, 03/2015 e 12/2015 e o Acordo de participação
2014/2015, assinado em 20/09/2105 para pagamento aos empregados nos
meses 03/2016 e 04/2016 não seguiram rigorosamente os preceitos da Lei
10.101/2000. Para que ocorra um incentivo à produtividade é necessário que as
regras para implementação do programa sejam discutidas, adotadas e
divulgadas ao empregado previamente no início do exercício findo. Assim, a
distribuição de lucros ou resultados, pressupõe a existência de um acordo
prévio, não podendo esse acordo ser definido posteriormente ao início do
exercício para o qual se pretende distribuir o lucro ou resultado. As estipulações
do direito substantivo dos empregados antes do início do período de apuração
das metas, juntamente com as demais regras, constituem condição legal para
que se possa reputar a parcela de participação nos lucros ou resultados como
desvinculadas da remuneração do empregado. Portanto, acordos para
pagamento de participação nos lucros/resultados firmados posteriormente ao
início do período de apuração do lucro ou resultado, como se deu no presente
caso estão em desacordo com a Lei 10.101/2000. (grifo do autor)
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
6
6.3 Os direitos substantivos mencionados no §1° do art.2° da Lei 10.01/00
referem-se à possibilidade de os trabalhadores conhecerem previamente, no
instrumento de negociação, quanto irão receber se as metas acordadas forem
cumpridas. Já as regras adjetivas desse mesmo dispositivo dizem respeito à forma
para a obtenção dos direitos substantivos, aos mecanismos de aferição para
demostrar o desempenho do empregado em relação às metas acordadas, à
periodicidade da distribuição, ao período de vigência e aos prazos para revisão do
acordo. (...)
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogados representada
conforme instrumento a fls. 898/900, apresentou impugnação, fls. 851/893, com as seguintes
argumentações:
 PRELIMINAR
i.
Necessária aplicação de decisões do Carf
Juntou a contribuinte farta jurisprudência deste Conselho, entendendo
preliminarmente obrigatória sua aplicação pela autoridade, com fundamento no art. 24 do
Decreto-Lei no 4.657, de 1942 (LINDB), sob pena de gerar insegurança jurídica, descumprindo
assim preceito constitucional previsto art. 5o, inc. XXXVI da Constituição Federal de 1988,
alterando também o critério jurídico, em violação ao art. 146 do Código Tributário Nacional - CTN.
 MÉRITO
No mérito sustentou (i) a uma que a data de assinatura dos planos não é suficiente
para descaracterizar a PLR, já que os empregados possuíam pleno conhecimento das metas antes
do início da vigência do plano; (ii) a duas que os instrumentos de negociação trazem regras claras
e objetivas, aceitas e amplamente negociadas, ainda que contenha alguma subjetividade.
A seguir se detalha os argumentos.
a) Regularidade quanto à data de assinatura dos planos
Entendeu relevante que os planos foram celebrados anteriormente aos pagamentos
de PLR e que lei não fixou estipulou um prazo, extrapolando a exação quanto aos requisitos
previstos na norma e inviabilizando o uso do instituto pela empresa, ante às dificuldades da
efetivação dos acordos por todas as partes envolvidas.
Afirmou que eventual atraso se deu tão somente quanto à formalização do plano,
pois as métricas já haviam sido negociadas e estabelecidas muito antes da assinatura do ACT,
sendo de pleno conhecimento dos trabalhadores, uma vez que repetem as redações e os critérios
dos planos anteriores, conforme termos anexados na própria defesa, fato esse não efetivamente
apurado pelo fisco. Para além disso também informou que enviou aos empregados materiais
explicativos quanto ao cálculo de PLR antes da assinatura do plano e que realizou reuniões com os
funcionários para explicação das regras.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
7
b) Regularidade quanto às metas e demais regras estipuladas nos planos de
PLR
Combateu o entendimento posto pela autoridade quanto aos critérios de aferição,
considerados genéricos por falta de detalhamento dos termos do acordo e ausência de
demonstração dos cálculos para aferição das metas, afirmando que as regras do ACT estão em
perfeita harmonia com a legislação, donde apresentou na peça exemplos de conteúdos de
esclarecimento enviados aos empregados, aliados ao detalhamento do modo de aferir a
produtividade individual:
50.
Quanto ao PLR 2013/2014 (doc. 5), a apresentação com o manual esclarece
que o desempenho do profissional e do negócio devem atingir 80% da meta
estabelecida e, se o resultado for inferior, não há pagamento de PLR. Se o
resultado atingido for superior a 80% e inferior a 100%, pagar-se-á PLR
proporcionalmente ao percentual atingido. Por fim, se o resultado for superior a
100%, paga-se o PLR em sua integralidade.
51.
Com base nessas premissas, o aludido manual, entregue pela Impugnante
aos funcionários, demonstra numericamente a métrica utilizada, esclarecendo
primeiro as metas dos negócios, demonstrando a relação entre a meta
estabelecida (faturamento líquido orçado) e a meta atingida (faturamento líquido
realizado). Confira-se exemplo abaixo:

53. Por fim, com base nos resultados obtidos (tanto do negócio quanto do
funcionário individualmente), realiza-se o cálculo da PLR a ser paga, evidenciando
casos em que o pagamento se deu proporcionalmente, bem como em casos de
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
8
funcionários que não adquirem o direito ao recebimento em razão do não
atingimento das metas (pessoais ou do negócio). Por exemplo:

54. Para que se compreenda a meta individualmente estabelecida, veja-se, por
exemplo, as metas estabelecidas para uma analista contábil pleno para o PLR
2013/2014 (doc. 8):

55.
Para a primeira meta acima estipulada, a analista, em uma meta de peso
40%, atingiu 75% da meta. Portanto, de 40% atingíveis (40% x 100% = 40%), ela
atingiu 30% da meta estipulada (40% x 75% = 30%).
56.
Para a segunda meta estipulada, a aludida analista, em uma meta de peso
40%, atingiu 85% da meta. Portanto, de 40% atingíveis (40% x 100% = 40%), ela
atingiu 34% da meta estipulada (40% x 85% = 34%).
57.
Para a terceira e última meta estipulada, a analista, em uma meta de peso
20%, foi impecável e atingiu 100% da meta. Assim, de 20% atingíveis (20% x 100%
= 20%), ela atingiu o percentual máximo (20%).
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
9
58.
Assim sendo, somando-se as metas estipuladas, nota-se que ela atingiu 84%
de aproveitamento (30% + 34% + 20% = 84%) e, sendo esse resultado superior a
80%, ela foi elegível ao recebimento da PLR do período.
 REQUERIMENTOS
Requereu o cancelamento do auto de infração e, no mérito, o acatamento de suas
razões, com a improcedência do lançamento, juntando cópia de documentos a fls. 902/1154.
III.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS)
DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-50.501, de 23/10/2019, fls.
1.162/1.177, cuja ementa abaixo se transcreve:
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade
de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante procedimento formal e participação
efetiva dos trabalhadores.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros ou resultados
em desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação, integra o salário de
contribuição, para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 04/11/2019, conforme
fls. 1.183/1.195.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/12/2019, fls. 1.197, a recorrente, por advogados representada, instrumento
a fls. 1.250/1.252, interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls. 1.198/1.246, com aquelas
mesmas alegação da impugnação, tanto em preliminar assim como também de mérito,
requerendo o cancelamento do lançamento e, no mérito, o provimento do recurso, além de juntar
cópia de documentos a fls. 1.254/1.292.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em sessão plenária de 06/03/2024 o Carf converteu o julgamento em diligência,
Resolução no 2402-001.362, fls. 1.301/1.311, haja vista (i) a uma que é fundamento fático da
exação, entre outros, a utilização no ACT de critérios genéricos, sem detalhamento dos cálculos
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
10
efetuados para aferição quanto ao atingimento das metas individuais; (ii) a duas a própria
fiscalização relata que o contribuinte não logrou êxito em esclarecer referidos critérios, após
regularmente intimado; (iii) a três que no contencioso houve expressiva apresentação de
documentação não analisada pelo fisco, donde concluiu o Ilmo. Conselheiro redator, Dr. Gregório
Rechmann Junior, pela necessidade de diligenciar junto a autoridade para verificar, a partir dos
documentos juntados, se os Acordos de PLR possuem ou não regras claras e objetivas:
(Voto condutor da resolução)
Da documentação apresentada pela Contribuinte, então Impugnante, destaca-se:
*apresentação referente ao manual do plano de PLR (doc. 05 da impugnação - p.
952);
*apresentação referente ao manual do plano de PLR (doc. 06 da impugnação - p.
971);
*relatório de avaliação de desempenho (doc. 08 da impugnação - p. 1.150); e
*relatório de avaliação de desempenho (doc. 09 da impugnação - p. 1.153). Pois
bem!
Analisando-se os documentos apresentados pela Contribuinte em cotejo com as
respectivas razões defensivas, verifica-se que aqueles, em tese e a princípio, e
sem que isso represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem
repercutir no presente lançamento fiscal.
Registre-se ainda pela sua importância que a documentação acostada aos autos
pela Contribuinte não foi objeto de análise / exame pela autoridade
administrativa fiscal, sendo certo que, sobre a mesma, o órgão julgador de
primeira instância não se manifestou de forma expressa (a rigor, considerando a
estrutura da decisão de primeira instância administrativa, poder-se-ia afirmar,
inclusive, que aquele Colegiado quedou-se silente em relação a este fundamento
da autoridade administrativa fiscal e combatido pela Autuada).
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão
do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal preste as seguintes informações:
(i)à luz dos esclarecimentos e documentos apresentados pela Contribuinte é
possível afirmar que os Acordos de PLR fiscalizados (2013 / 2014 - p. 541 e 2014 /
2015 - p.
546) possuem regras claras e objetivas, ainda que tais regras, se for o caso,
estejam detalhadas / esmiuçadas em documento anexo / apartado aos referidos
acordos?
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
11
(ii)consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(iii)Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso.
Em resposta a fiscalização produziu a informação de fls. 1.316/1.329, após exaustiva
análise dos elementos probatórios trazidos no contencioso, concluiu que os esclarecimentos e
documentos apresentados na impugnação são insuficientes para afirmar que os acordos relativos
às PLR possuem regras claras e objetivas.
Oportunizada a manifestação da recorrente, fls. 1.330/1.332, a COFCO
INTERNATIONAL BRASIL S.A. reiterou os termos do recurso voluntário quanto à matéria de defesa,
entendendo justamente o contrário do fisco.
Sem contrarrazões, é o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar.
II.
PRELIMINAR
i.
Necessária aplicação de decisões do Carf
A recorrente apresentou farta jurisprudência deste Conselho, entendendo
obrigatória sua aplicação pela autoridade, com fundamento no art. 24 do Decreto-Lei no 4.657, de
1942 (LINDB), sob pena de gerar insegurança jurídica, descumprindo assim preceito constitucional
previsto art. 5o, inc. XXXVI da Constituição Federal de 1988, alterando o critério jurídico, em
violação ao art. 146 do Código Tributário Nacional - CTN.
Todavia há que se destacar que o fundamento utilizado na defesa, art. 24 da LINDB,
não se aplica ao processo administrativo fiscal nos termos em que encerra precedente vinculante
abaixo transcrito:

O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.( Súmula CARF no 169)

Quanto ao alegado descumprimento de preceito constitucional, princípio da
segurança jurídica esculpido no art. 5o, inc. XXXVI da Constituição Federal de 1988, há que se
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
12
destacar que a vinculação da administração tributária, nos termos em que rege o art. 2o da Lei no
11.417, de 2006 e também o art. 19, §§4o e 7o da Lei no 10.522, de 2002 abrange súmulas do
Supremo Tribunal Federal (vinculantes) e jurisprudência pacífica de tribunais superiores que sejam
objeto de ato declaratório do Procurador-Geran da Fazenda Nacional - PGFN, com aprovação do
Ministro da Fazenda. Portanto e como se verá melhor no discorrer do presente voto, decisões
administrativas deste Conselho não vinculam a autoridade, já que seus efeitos atingem somente
as partes do processo, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil – CPC 2015, para além
disso sequer é pacífica, existindo acórdãos de câmara superior recentes e reiterados em sentido
oposto, dando azo a interpretar a superação dos anteriores pelo Carf.
O entendimento de alteração do critério jurídico não se coaduna com a realidade,
vez que, in casu, os fatos e fundamentos postos no (Refisc), fls. 441/452, assim como também nos
autos de infração de fls. 416/421, 422/426 e 427/438, não sofreram ao longo do contencioso,
conforme se verifica nos autos do processo administrativo, qualquer modificação.
Sem razão.
III.
MÉRITO
i.
Alegação de regularidade quanto à data de assinatura dos planos
Sustenta a recorrente que a data de assinatura dos planos não é suficiente para
descaracterizar a PLR, pois os empregados possuíam pleno conhecimento das metas antes do
início da vigência do plano, não tendo a norma de regência exigido prazo, juntando jurisprudência
do Carf.
Afirma que eventual atraso se deu tão somente quanto à formalização do plano,
sendo as métricas negociadas e estabelecidas muito antes da assinatura do ACT, com o acréscimo
de repetir as redações e os critérios dos planos anteriores. Para além disso também informou que
enviou aos empregados materiais explicativos quanto ao cálculo de PLR antes da assinatura do
plano e que realizou reuniões com os funcionários para explicação das regras.
Ao examinar a ratio essendi da exação quanto ao tema, verifico que a autoridade
entendeu que houve desobediência aos preceitos estabelecidos pela Lei no 10.101, de 2000, já
que os acordos foram firmados meses após o respectivo período de cobertura do plano, portanto
inexistente no caso concreto o prévio conhecimento das metas a serem atingidas pelos
funcionários.
A norma que rege a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados, Lei no
10.101, de 2000 fixou importantes balizas para o exercício do direito, expressamente impondo o
estabelecimento de metas, resultados e prazos previamente pactuados, nos termos em que rege
o art. 2o, §1o, II a seguir transcrito:

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
13
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
(...)
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. (grifo do
autor)

No entender deste julgador a pactuação é estabelecida com a assinatura do
acordo, aliás e em nome da segurança jurídica defendida pela recorrente outra não pode ser a
conclusão, pois aquele documento que estabelece os direitos substantivos e adjetivos é o mesmo
que também assegura o cumprimento de seus próprios termos e condições, sendo forçoso crer
que a mera expectativa de renovação das regras fixadas no plano anterior equivalha ao
cumprimento do requisito legal examinado.
Nesta mesma linha também entendo que orientações dadas aos funcionários sem o
acordo efetivamente válido não equivalem ao conhecimento prévio daquilo que sequer existe
juridicamente, certamente não é esse o espírito da lei que exige clareza e objetividade,
condicionando o uso do instituto à prévia pactuação quanto a metas, resultados e prazos. Esta é
também a interpretação dada no voto condutor do Acórdão no 9202-009.919 pela r. Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo em 22/09/2021, que abaixo transcrevo:

Do conjunto de regras acima estabelecidas, deduz-se que o cumprimento do §1°,
do art. 2°, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de
mecanismos de aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e
resultados, requer que o pacto ocorra antes do início do exercício a que se
refere o acordo, do contrário os empregados sequer saberiam o quanto teriam
de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço. (grifo do autor)
A expressão "pactuados previamente" comporta diversas interpretações, inclusive
aquela adotada pela Contribuinte e aplicada no acórdão recorrido. Entretanto, no
entender desta Conselheira, não há como validar um pacto ou acordo, senão
por meio da assinatura das partes, portanto não há que se falar em acordo
válido, quando ele sequer foi assinado. Ademais, a interpretação no sentido de
que a assinatura do acordo tem de ser anterior ao exercício ao qual ele se refere
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
14
guarda lógica com todas os demais dispositivos da Lei n° 10.101, de 2001, já que
permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente a
atingir as metas prefixadas. (grifo do autor)
(...)
Destarte, a despeito das alegações oferecidas em sede de Contrarrazões, no
sentido de que os empregados já conheceriam as metas, entende esta
Conselheira que os pagamentos referentes às PLR não foram objeto de
negociação prévia, assim entendida como a negociação que resulta em acordos
efetivamente assinados previamente, sendo que no presente caso os acordos
somente foram assinados ao final do período-base (fls. 106 a 118). (grifo do
autor)
Nesse passo, obviamente que no momento em que os pagamentos de PLR
foram efetuados, já haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os
resultados obtidos pela empresa, sem qualquer possibilidade de aferição acerca
do alcance de eventuais metas pelos empregados. E não se pode perder de vista
que se trata de exclusão de base de cálculo de tributo, portanto a interpretação
tem de ser restritiva, a teor do art. 111 do CTN. (grifo do autor)

Em sintonia com este entendimento vem se posicionando a câmara superior deste
Conselho, conforme abaixo transcrevo em parte as ementas de recentes acórdãos quanto ao
tema:

(Acórdão n° 9202-005.370, de 26/04/2017)
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a
inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição. (grifo do autor)
(Acórdão n° 9202-006.674, de 17/04/2018)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI N°
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas
previamente ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em
incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de
aferição não estimulam esforço adicional. (grifo do autor)
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
15
(Acórdão n° 9202-007.289, de 23/10/2018)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI N°
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em
desconformidade com a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de
Contribuição para todos os fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social. A
ausência da estipulação entre as partes trabalhadora e patronal, de metas e
objetivos previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento
de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso, a incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba. (grifo do autor)
(Acórdão n° 9202-007.662, de 26/03/2019)
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no
salário-de-contribuição. (grifo do autor)
(Acórdão n° 9202-007.943, de 17/06/2019)
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de
participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento
da lei que rege a matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba. (grifo do autor)
(Acórdão no 9202-009.919, de 22/09/2021)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a
inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição. (grifo do autor)

Sem razão a recorrente.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
16
ii.
Alegação de regularidade quanto às metas aplicadas e demais regras
estabelecidas no ACT
Aduz a peça recursal que os instrumentos de negociação trazem regras claras e
objetivas, aceitas e amplamente negociadas por todos os envolvidos, ainda que contenha alguma
subjetividade, combatendo a exação quanto ao entendimento de que os critérios para aferição de
metas sejam genéricos, com ausência de demonstração e detalhamento dos cálculos.
Acrescentou que os planos estão em perfeita harmonia com a legislação e deu
exemplo de conteúdos de esclarecimento enviados aos empregados, aliados ao detalhamento do
modo de aferir a produtividade individual.
Em análise ao relatório fiscal trago os seguintes excertos quanto ao tema:
5.1.3 Observamos que em ambos os Acordos as cláusulas que se referem aos
critérios de aferição para o atingimento das metas individuais foram tratados de
forma genérica. Ou seja, não foram detalhados os termos de acordo entre os
empregados e seus gestores, como era efetuado os cálculos para aferição destas
metas. Assim, a Empresa foi solicitada a prestar esclarecimentos adicionais acerca
da aplicação do plano por meio do Termo de Reitimação Fiscal -TIF n° 03/2019
com data de 26/02/2109 no qual foi concedido o prazo de oito (8) dias para a
Empresa prestar de forma elucidativa os questionamentos abaixo: (grifo do autor)
(...)
Em resposta à solicitação acima a Empresa alegou que não dispunha de
condições materiais para atender à solicitação acima visto tratar-se de uma
empresa incorporada e que estavam encontrando dificuldades em localizar os
arquivos de dados da época conforme o teor abaixo: (grifo do autor)
(...)
Apesar de ter sido concedido tempo suficiente a Empresa, até o término deste
procedimento fiscal, não apresentou novos esclarecimentos e não conseguiu
explicar como obteve e calculou o valor efetivamente pago a título de PLR a
cada empregado. No exame das folhas de pagamento de 2015 e 2016, observou-
se que vários casos em que a verba paga a título de PLR aos empregados, com
base nos acordos coletivos, excedia em dezena de vezes o valor do salário base
do próprio empregado, como no caso dos segurados: Brandon Scott Crozier;
Pedro de Moraes; Alex Issa; Thiago Carvalho Piccinin; Louis Fergus Brannifield;
Marten Hottzmann. (grifo do autor)

Após exaustiva análise da documentação e argumentos trazidos no contencioso, a
auditora responsável pontuou a ausência de metas individuais, respectivos indicadores,
mensurabilidade, percentual de atingimento, restando somente no lugar as atribuições de
cargos/salários contidas nos manuais das empresas em geral:

Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
17
8. A fiscalização pelos documentos analisados, até aqui, tem o dever de fazer
notar que a ora recorrente, ao tratar sobre a necessidade das metas para a
concessão do benefício (PLR) serem inteligentes (SMART), construiu exemplos, no
material apresentado e ora analisado, que, no seu entender, definem a
inteligência das metas. Entretanto, há que se registrar que até aqui e por tudo o
que já foi analisado a fiscalização não identificou em relação as metas
individuais:
> a descrição clara e objetiva da meta, quer seja, o que fazer (por
setor/por colaborador) para se atingir o cumprimento individual das
metas e
> a indicação de todos os setores da recorrente com a indicação das
respectivas metas individuais determinativas do que fazer, quer seja,
apresentação de uma relação de setores da recorrente com o
demonstrativo das metas individuais por setor/por colaborador.
8.1. A fiscalização salienta que até aqui resta desconhecido pela Autoridade
Fiscalizadora os indicadores que foram utilizados pelos gestores das diversas
áreas de trabalho da contribuinte para apuração das metas individuais da
mesma forma que não foi apresentado o que está dentro ou fora de cada
indicador garantindo, assim, a mensurabilidade da meta individual e
proporcionando a demonstração do percentual (%) de seu atingimento
conforme conceitos descritos pela própria recorrente no quadro onde afirma que
as metas devem ser "SMART".
9. A fiscalização, repita-se, cabe consignar que a ora recorrente, até o momento e
tampouco durante o procedimento fiscal, não trouxe, salvo melhor juízo, a
documentação que comprove que as metas individuais foram traçadas com base
em regras claras e objetivas pelas Chefias.
9.1. À fiscalização cabe fazer notar, também, que não é a mesma coisa afirmar
que as metas individuais devem ser "SMART" e apresentar como exemplos para
ilustrar tal afirmação casos concretos que se distanciam do que se quer provar.
Isto porque foram trazidos como exemplo de metas individuais a se considerar a
descrição de cargos / funções constantes possivelmente de MANUAIS DE
DESCRIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS comum às empresas em geral e cuja
responsabilidade de elaboração e atualização fica a cargo da área de Recursos
Humanos ou área equiparada da empresa. Tal descrição contida no MANUAL DE
CARGOS E SALÁRIOS DE UMA EMPRESA é utilizada para definir o perfil necessário
do candidato à vaga oferecida na empresa e para o cumprimento do processo de
seleção e contratação de colaboradores. Os exemplos indicados pela recorrente e
que se encaixam na situação aqui apontada pela fiscalização dizem respeito aos
cargos / funções de ANALISTACONTÁBIL e COORDENADOR DE SISTEMAS.
10. A fiscalização, dando continuidade a análise dos documentos propostos pela
Autoridade Julgadora passa a verificar os documentos de fls. 990/1154 do
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
18
processo identificado pela ora recorrente como DOC. 08 e DOC. 09 e que,
também, foram colados na peça impugnatória, de fls. 851 e seguintes.
11. A fiscalização cabe registrar que o que foi apresentado até aqui, no seu
entender, foi o detalhamento das atribuições dos cargos selecionados para
exemplo, quer seja, o que foi considerado como meta de ANALISTA CONTÁBIL e
de COORDENADOR DE SISTEMAS, via de regra, é a descrição, repita-se, das
atribuições de tais cargos contidas na maioria dos MANUAIS DE CARGOS E
SALÁRIOS DAS EMPRESAS EM GERAL e executadas rotineiramente pelos
colaboradores contratados para tal fim. Não é demais afirmar que o
cumprimento de uma atribuição funcional é obrigação contratual do colaborador.
Daí, para se tomar uma atribuição funcional como uma meta individual, clara e
objetiva, para fins de percepção da PLR não basta definir qual atribuição
funcional será mensurada (medida ou calculada). É necessário parametrizar a
medida de tal atribuição de forma a criar padrões quantitativos para se
estabelecer medidas que resultarão no atingimento de metas individuais claras e
objetivas e que se enquadrem nos percentuais mínimos ou máximos
estabelecidos nos Acordos de Participação nos Lucros e Resultados - PLR.
12. A fiscalização, por todo o exposto, concluiu que os esclarecimentos e
documentos apresentados, pela ora recorrente, são insuficientes para que se
possa afirmar que os Acordos de PLR fiscalizados (2013/2014 e 2014/2015)
possuem regras claras e objetivas.

Pois bem, em exame as bem pontuadas razões de defesa não identifiquei sequer
uma linha que explique, de forma coerente e fundamentada, como obteve e calculou o valor
efetivamente pago para cada empregado que justifique o motivo e a razão para qual
funcionários citados da empresa decuplicaram seus respectivos salários.
Ainda que não haja dispositivo expresso na norma de regência da PLR que impeça
tal “alquimia” multiplicadora de remuneração, certo é que a recorrente nada explicou a este
respeito, o que torna claro o entendimento posto na exação e confirmado em sede de diligência
quanto à ausência de esclarecimentos do modo de aferição de referidas metas.
Do exposto compreendo que o estabelecido nos planos não cumpriu aquele rigor
necessário previsto no art. 2o, §1o caput e inc. II da Lei no 10.101, de 2000, já que ausentes regras
claras e objetivas quanto ao mecanismo de aferição de metas, considerando ainda tratar de
norma isentiva quanto a importante tributo destinado ao financiamento da previdência social.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
É como voto!
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720052/2019-09
19
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1400
DF CARF MF
Original